Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602799-45.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
19/05/2025
Número: 0602799-45.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 27/03/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÃO 2022 RODOLFO MOTA DA SILVA -
PARTIDO UNIÃO BRASIL - UNIÃO
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
RODOLFO MOTA DA SILVA (EMBARGANTE)
ALUISIO HENRIQUE FERREIRA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 RODOLFO MOTA DA SILVA DEPUTADO
ESTADUAL (EMBARGANTE)
ALUISIO HENRIQUE FERREIRA (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44508466
16/05/2025
19:12
Acórdão
Acórdão

Num. 44508466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619120289500000043450476
Número do documento: 25051619120289500000043450476
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/05/2025 15:43:45
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.031

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602799-
45.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 RODOLFO MOTA DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - OAB/PR37722
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
EMBARGANTE: RODOLFO MOTA DA SILVA
ADVOGADO: ALUISIO HENRIQUE FERREIRA - OAB/PR37722
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2022.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão
que desaprovou as contas de candidato ao cargo de
Deputado Estadual nas Eleições de 2022, com
determinação de devolução de valores ao Tesouro
Nacional.
2. O embargante alega omissão na análise de
documentos e justificativas apresentadas, buscando
afastar as irregularidades apontadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44508466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619120289500000043450476
Número do documento: 25051619120289500000043450476
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/05/2025 15:43:45
3. A questão em discussão consiste em verificar se o
acórdão embargado incorreu em omissão ao não
apreciar devidamente os documentos e justificativas
apresentados pelo candidato, referentes a: a) nota
fiscal emitida pela empresa Digital Norte Impressos
Eireli; b) informações apresentadas na petição de Id
43853614 relativas às despesas com Wanderson
Araújo da Silva e Marcos José Storki de Deus; c)
justificativas quanto às despesas com alimentação;
d)
justificativas
quanto
às
despesas
com
combustíveis; e) documentos relativos à despesa
com Luiz Inácio de Melo; e f) documentos relativos à
despesa com Juliano Maurício Prado dos Santos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado analisou minuciosamente
cada um dos tópicos levantados nos embargos de
declaração, à luz dos documentos apresentados e
dos esclarecimentos prestados pelo candidato.
5. Quanto à nota fiscal da Digital Norte Impressos
Eireli, a decisão considerou insuficiente o recibo em
nome da pessoa física do candidato para comprovar
a regularidade da despesa, ante a ausência de
documentos mínimos exigidos pela Resolução TSE
23.607/2019.
6. Em relação às despesas com Wanderson Araújo
da Silva e Marcos José Storki de Deus, o acórdão
concluiu que os documentos apresentados não
especificam adequadamente os serviços prestados e
as alegações do candidato não foram corroboradas
por provas.
7.
As
justificativas
para
as
despesas
com
alimentação e combustíveis foram consideradas
insuficientes para comprovar o vínculo com a
campanha eleitoral e a regularidade dos gastos.
8. No que tange às despesas com Luiz Inácio de
Melo e Juliano Maurício Prado dos Santos, a
decisão destacou a ausência de descrição detalhada
das atividades executadas nos contratos, bem como
considerou que as declarações unilaterais dos
prestadores de serviço não suprem as lacunas
contratuais.
9. A insurgência do embargante não respeita
propriamente a quaisquer dos vícios que ensejam a
oposição de embargos de declaração, mas sim ao
seu descontentamento com a solução dada ao caso,
pretendendo a reapreciação da matéria julgada com

Num. 44508466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619120289500000043450476
Número do documento: 25051619120289500000043450476
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/05/2025 15:43:45
a modificação da decisão, o que é vedado pela
estreita via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de Julgamento: 1. A omissão que enseja
embargos
de
declaração
é
a
ausência
de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão
relevante suscitada pelas partes ou de ofício, não se
configurando quando a decisão analisa todas as
justificativas apresentadas, à luz dos documentos
constantes dos autos.
_________
Dispositivos relevantes citados: Código Eleitoral, art.
275; Código de Processo Civil, art. 1.022; Código de
Processo Civil de 2015, art. 489.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 13/05/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RODOLFO MOTA DA SILVA, candidato ao
cargo de Deputado Estadual pelo partido UNIÃO BRASIL nas Eleições de 2022, contra o Acórdão
nº 66.330 (id. 44417534), por meio do qual suas contas foram desaprovadas, com determinação
de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
Em suas razões (id. 44430475), o embargante sustenta que o acórdão embargado foi omisso ao
não apreciar: a) a nota fiscal emitida pela empresa Digital Norte Impressos Eireli, que demonstra
“quem é o pagador da dívida, ou seja, Rodolfo Mota e, por se tratar da pessoa física do

Num. 44508466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619120289500000043450476
Número do documento: 25051619120289500000043450476
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/05/2025 15:43:45
candidato, é evidente que o recurso saiu de sua conta física”, pois assumiu a integralmente a
dívida; b) “as informações apontadas na petição de Id 43853614”, suficientes para afastar a
determina de recolhimento de R$ 5.600,00 ao Tesouro Nacional, relativos às despesas com
Wanderson Araújo da Silva e Marcos José Storki de Deus; c) as justificativas apresentadas na
petição de id. 43853614 quanto às despesas realizadas com alimentação (itens 3.3 e 3.10.1); d)
as justificativas apresentadas na petição de id. 43853614 quanto às despesas realizadas com
combustíveis; e) em relação à despesa realizada com Luiz Inácio de Melo, o constante na petição
de Id 43853614, como também o contrato juntado no id. 43720528, a declaração pessoal do
prestador de serviço (id 43961374) e de seu currículo (id 43961379); e f) em relação à despesa
realizada com Juliano Maurício Prado dos Santos, o contrato constante dos ids. 43720492 e
43720588, as complementações apresentadas na petição de id 43853614e a declaração pessoal
do prestador acostada no id 43961376.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (id. 44466563), opinando pelo
conhecimento e rejeição dos embargos, na medida em que não foi verificada qualquer situação
de omissão, contradição ou obscuridade no decidido.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

O Acórdão embargado foi publicado no DJE do dia 18/03/2025 e os Embargos de Declaração
foram opostos em 21/03/2025, sendo, portanto, tempestivos.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua oposição contra decisão ou
acórdão acometido de obscuridade, contradição ou omissão (art. 275 do Código Eleitoral c.c. art.
1.022 do Código de Processo Civil) ou, ainda, para correção de erro material, bem como para fins
de prequestionamento.
Os aclaratórios estão fundamentados na alegação de omissão em relação à análise de diversos
documentos constantes dos autos, os quais, segundo a tese do embargante, seriam suficientes
para comprovar a regularidade das despesas pagas com recursos públicos, assim como de
esclarecimentos por ele prestados na petição de id. 43853614.
A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de pronunciamento judicial
sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes ou que o juiz/tribunal deveria se
pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta de atendimento aos requisitos previstos

Num. 44508466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619120289500000043450476
Número do documento: 25051619120289500000043450476
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/05/2025 15:43:45
no artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015. As questões que o juiz/tribunal não pode
deixar de decidir são todas as questões relevantes deduzidas pelas partes para a solução do
litígio, bem como as questões de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício.
Deixando de apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.
Na espécie, verifica-se que a decisão não foi omissa, pois abordou cada um dos tópicos
apontados nos embargos de declaração à luz dos documentos juntados pelo prestador de contas
e dos esclarecimentos por ele prestados.
Com efeito, ao longo de 65 laudas, o acórdão trata de todos os itens, os quais, inclusive, estão
transcritos nos embargos de declaração.
Quanto à nota fiscal emitida pela empresa Digital Norte Impressos Eireli, restou expresso no
acórdão que “consta no id. 43853616 recibo de pagamento para referida empresa no valor de R$
1.300,00, datado de 18/04/2024, emitido em nome da pessoa física de Rodolfo Mota da Silva”, o
que foi considerado insuficiente para afastar a irregularidade, pois, “a despesa emitida foi lançada
como dívida de campanha, porém, sem apresentar qualquer dos documentos mínimos
necessários, conforme art. 33, § 3º, da Resolução TSE 23.607/2019, o que conduz à inevitável
conclusão de que tal lançamento visou unicamente mascarar o uso de recursos não
contabilizados para pagamento de despesa de campanha como dívida que, em verdade, nunca
existiu”.
No que se refere às despesas realizadas com os fornecedores Wanderson Araújo da Silva e
Marcos José Storki de Deus, o acórdão considerou que o contrato e a nota fiscal apresentados,
respectivamente, não trazem os elementos indispensáveis para a especificação dos serviços
prestados e, quanto às informações prestadas na petição de id 43853614, após transcrevê-las,
consignou expressamente que
(...) as alegações de que foi realizado levantamento com outros profissionais que
prestaram serviços em outras campanhas e de que o preço está de acordo com o
praticado com empresas clientes do fornecedor, não é suficiente para afastar a
irregularidade, em razão do prestador não ter apresentado nenhum documento
que possa suprir a falta de identificação do prazo, dos locais de trabalho, das
horas trabalhadas e da justificativa do preço contratado.
Verifica-se, outrossim, que as contratações foram realizadas com pessoas
jurídicas e, neste contexto, também não há identificação de quantas e quais
pessoas físicas efetivamente executaram o objeto contratado.
Ademais, constata-se que não consta dos autos ciência e/ou aquiescência dos
prestadores de serviços a respeito do alegado na petição, não havendo, assim,
comprovação das alegações que incumbe ao prestador de contas.

Num. 44508466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619120289500000043450476
Número do documento: 25051619120289500000043450476
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/05/2025 15:43:45

O mesmo se diga em relação às justificativas apresentadas na petição de id. 43853614 quanto às
despesas realizadas com alimentação, que foram devidamente apreciadas, mas não foram
consideradas suficientes para comprovar “vínculo da despesa com a campanha eleitoral, motivo
da escolha do fornecedor para alimentação, finalidade da realização da despesa e justificativa do
preço do gasto eleitoral” e para suprir as inconsistências apresentadas.
Também em relação às justificativas apresentadas na petição de id. 43853614 quanto às
despesas realizadas com combustíveis, consta do acórdão embargado a transcrição dos
esclarecimentos e a conclusão no sentido de que, apesar delas
Averigua-se, assim, que o prestador sequer indicou na prestação de contas os
veículos utilizados, bem como não apresentou, tempestivamente, documentação
suficiente para comprovar a utilização, de modo que suas declarações não são
suficientes para afastar a falha, eis que não conseguiram comprovar,
indubitavelmente, a regular contratação de veículos para a campanha eleitoral,
pois os veículos abastecidos são distintos daqueles registrados na prestação de
contas em exame.
Outrossim, inexistem informações sobre qual espécie de relação dos veículos
automotores utilizados na campanha eleitoral, ou melhor, se teriam ocorrido
cessões temporárias e gratuitas de bens móveis, classificadas como receitas
estimáveis em dinheiro, ou, se teriam ocorrido locações de veículos classificadas
como gastos eleitorais.
Em quaisquer das hipóteses expostas não há como identificar a titularidade e/ou
propriedade dos veículos automotores e, no caso de gastos eleitorais, inexistem
informações sobre a origem dos recursos utilizados para os respectivos
pagamentos
Deste modo, as alegações trazidas pelo candidato não são suficientes para
justificar a falha, eis que não conseguiram comprovar, indubitavelmente, a regular
contratação de veículos para a campanha eleitoral.
Com efeito, importa destacar que o art. 26, § 3º, “a”, da Lei nº 9.504/97, veda a
realização de gastos com combustível em veículo do próprio candidato e, por sua
vez, os arts. 7º, § 6º, inciso I e 60, § 4º, inciso I da Resolução TSE nº
23.607/2019, preveem que veículos de terceiros utilizados em campanha estão
dispensados de comprovação e de emissão de recibo eleitoral até o valor de R$
4.000,00 (quatro mil reais), desde que registrados na prestação de contas, o que
não ocorreu no caso dos autos.
Acerca de tal circunstância, é posicionamento jurisprudencial consolidado que
"constitui irregularidade insanável o candidato declarar gastos com combustíveis
sem, contudo, registrar o veículo abastecido em sua contabilidade” (TSE,
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060755208, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 179, Data 15/09/2022).

Num. 44508466 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619120289500000043450476
Número do documento: 25051619120289500000043450476
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/05/2025 15:43:45

De igual forma, em relação às despesas realizadas com Luiz Inácio de Melo e Juliano Maurício
Prado dos Santos, consta a transcrição os esclarecimentos prestados pelo embargante na
petição de id 43853614, e os motivos pelos quais não foram aceitas para afastar a irregularidade:
No caso em apreço, o contrato inicialmente apresentado para comprovar o gasto
não traz a descrição das atividades executadas, das horas trabalhadas e a
justificativa do preço contratado, nos termos do previsto no art. 35, § 12º, da
Resolução TSE n.º 23.607/2019, não atendendo a critérios mínimos de
aceitabilidade para comprovar o gasto com recurso público.
Tal como visto acima, os gastos efetuados com verba pública (Fundo Partidário e
FEFC) necessitam de comprovação inequívoca que, no caso em apreço, deveria
ter sido realizada por meio da apresentação de aditivo contratual firmado à época
da prestação do serviço.
De modo extemporâneo o requerente juntou aos autos declaração firmada por
Luiz Inácio de Mello, contendo esclarecimentos sobre as condições em que a
prestação do serviço teria se dado (id. 43961374) e o currículo do contratado (id.
43961379).
Ocorre que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que declarações
firmadas unilateralmente por candidatos ou por fornecedores não são aptos a
comprovar a regularidade de gastos eleitorais. Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS
ELEITORAIS.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MATÉRIA
INTEGRALMENTE ANALISADA NOS PRIMEIROS EMBARGOS. REPETIÇÃO
DE ARGUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DE DESPESAS.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA FORMA ESTIPULADA PELA
LEGISLAÇÃO
DE
REGÊNCIA.
ÔNUS
DA
PARTE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
(...)
3. A observância da forma prevista na legislação de regência para a
comprovação de despesas é ônus que recai sobre o prestador de contas, não
podendo ser presumida a regularidade dos gastos pela Justiça Eleitoral a partir
de elementos ausentes da documentação apresentada.
4. A juntada de declaração unilateral, não dotada de fé pública, não se
configura como sendo documento idôneo apto a atestar a regularidade da
despesa, nos moldes da legislação de regência.
(...)
(TRE-PR, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nos(as) EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO no(a) PCE nº 060244872, Acórdão, Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 17/10/2023)
Tem-se, assim, que a declaração unilateral datada de 01/09/2024, realizada com
o único propósito de produzir prova posterior da regularidade da despesa, não se

Num. 44508466 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619120289500000043450476
Número do documento: 25051619120289500000043450476
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/05/2025 15:43:45
sobrepõe ao contrato firmado entre as partes, tampouco tem o condão de suprir-
lhe as lacunas.
(...)
O contrato em que foi constatada a irregularidade é com o fornecedor Juliano
Mauricio Prado dos Santos, no valor de R$ 1.700,00 (id. 43720588), no qual não
consta indicação do prazo, das horas trabalhadas e da justificativa do preço
contratado.
Em sua manifestação, o candidato argumentou no id. 43853614, que:
(...) “o contratado JULIANO MAURÍCIO PRADO DOS SANTOS atuou em
conjunto e ao lado do contador da campanha, tendo sido o responsável pelo
acompanhamento da prestação de contas junto ao SPCE e também da
conferência das despesas realizadas antes de serem contabilizadas pelo
profissional habilitado.(...) O Valor de R$ 1.700,00 se justifica por ser
compatível com a função desenvolvida, com a carga horária, também com o
período total da campanha e pela experiência do profissional que já atuou para
outros candidatos na mesma função”.
Em sua última manifestação, o requerente juntou aos autos declaração unilateral
do fornecedor (id. 43961376), com a finalidade de esclarecer as circunstâncias
em que se deu a prestação de serviços.
Em que pese as alegações e o documento apresentados, aplica-se quanto ao
tópico todas as observações já referidas quanto à inaptidão da declaração
unilateral para suprir as lacunas do contrato apresentado, que não possui
descrição das atividades executadas, horas trabalhadas e justificativa do preço
contratado, nos termos do previsto no art. 35, § 12º, da Resolução TSE n.º
23.607/2019.
Portanto, persiste a irregularidade com utilização de recursos do Fundo Partidário
no valor de R$ 1.700,00, que representa 0,83% da movimentação total de
campanha, ensejando sua devolução ao Tesouro Nacional.

Verifica-se, portanto, que quanto ao fornecedor Luiz Inácio de Melo o contrato juntado no id.
43720528 “não traz a descrição das atividades executadas, das horas trabalhadas e a justificativa
do preço contratado, nos termos do previsto no art. 35, § 12º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019,
não atendendo a critérios mínimos de aceitabilidade para comprovar o gasto com recurso
público”, a declaração pessoal do prestador de serviço (id 43961374) é “declaração unilateral
datada de 01/09/2024, realizada com o único propósito de produzir prova posterior da
regularidade da despesa, não se sobrepõe ao contrato firmado entre as partes, tampouco tem o
condão de suprir-lhe as lacunas” e o currículo de id. 43961379 é absolutamente irrelevante.
Ademais, quanto ao fornecedor Juliano Maurício Prado dos Santos, extrai-se facilmente da leitura
do acórdão que o contrato constante dos ids. 43720492 e 43720588 não foi considerado apto a

Num. 44508466 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619120289500000043450476
Número do documento: 25051619120289500000043450476
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/05/2025 15:43:45
comprovar a regularidade do gasto porque dele “não consta indicação do prazo, das horas
trabalhadas e da justificativa do preço contratado” e que as complementações apresentadas na
petição de id 43853614 e a declaração pessoal do prestador acostada no id 43961376 configuram
declarações unilaterais inaptas a “suprir as lacunas do contrato apresentado”.
Destarte, considerando que as questões ventiladas nos embargos foram expressamente
analisadas nos trechos transcritos na peça dos aclaratórios, conclui-se que a insurgência do
embargante, que beira a má-fé, não respeita propriamente a quaisquer dos vícios que ensejam a
oposição de embargos de declaração, mas sim ao seu descontentamento com a solução dada ao
caso.
Pretende a reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que é vedado pela
estreita via dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento dos aclaratórios.
Por fim, consigno que, persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o
embargante se utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria como
prequestionada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer dos embargos de declaração opostos a fim de, no mérito,
REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação, mantendo a decisão embargada nos seus
ulteriores termos.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0602799-
45.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 RODOLFO MOTA DA SILVA DEPUTADO

Num. 44508466 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 16/05/2025 19:12:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051619120289500000043450476
Número do documento: 25051619120289500000043450476
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 19/05/2025 15:43:45
ESTADUAL, RODOLFO MOTA DA SILVA - Advogados dos EMBARGANTES: ALUISIO HENRIQUE
FERREIRA - PR37722, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, FERNANDA
BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - PR31311,
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Plinio Augusto de Carvalho Penteado,
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 13.05.2025